Tribunal: TJSP
Processo: 1500445-96.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Bárbara D'Oeste. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, alínea 'b', do CPC. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Bárbara D'Oeste. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso V, alínea 'b', do CPC. Resolução no 547/2024 do C. CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante da ausência de transcurso de 01 ano sem movimentação útil. Sentença reformada. Recurso provido.